Tribunal: TJBA
Processo: 0000914-58.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000914-58.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor municipal em face do Município, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento integral das verbas reclamadas, com correção monetária e juros.

3. Apelação interposta pelo Município, sustentando: ausência de inadimplemento; prescrição quinquenal; erro na fixação dos índices de atualização e necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se parte das verbas pleiteadas estão fulminadas pela prescrição quinquenal; (ii) saber se houve comprovação do vínculo e da inadimplência por parte do Município; (iii) saber se a fixação dos consectários legais foi correta à luz da EC nº 113/2021; e (iv) saber se as restrições fiscais afastam a obrigação do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, reconheceu-se a prescrição quinquenal quanto às verbas anteriores a 30/06/2003.

7. Restaram incólumes os créditos relativos ao salário de dezembro de 2003, salários de junho e julho de 2004, férias e 13º salários de 2003 a 2006.

8. O autor comprovou sua condição de servidor público, e a ausência de contestação resultou em revelia, não sendo afastado o ônus probatório do réu, conforme o art. 373, II, do CPC.

9. A alegação de restrição orçamentária não se sobrepõe ao direito do servidor ao recebimento das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

10. Os consectários devem observar a sistemática do Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, a Taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

11. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados apenas em liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a prescrição quinquenal parcial, determinar a correta aplicação dos consectários legais conforme a EC nº 113/2021 e, de ofício, reformar a sentença para determinar a fixação dos honorários apenas na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal incide sobre créditos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, sendo que, nas condenações contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, com aplicação da Taxa SELIC a partir de sua vigência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000914-58.2008.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
ARNALDO CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .